Tribunal: TJPA
Processo: 0814605-82.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814605-82.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: LINAVE LUIZ IVAN NAVEGAÇÃO LTDA

AGRAVADO: DM2 PARTICIPACOES S.A., MASSA FALIDA DE ATLANTICA PESCA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/FEVEREIRO/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0814605-82.2022.8.14.0000
.

COMARCA: BELÉM / PA
.

AGRAVANTE:
LINAVE – LUIZ IVAN NAVEGAÇÃO LTDA
.

ADVOGADO(S):
GEORGES ABDULMASSIH

(
OAB/PA 8.008)
.

AGRAVADO(S):
DM2 PARTICIPAÇÕES S/A
.

MASSA FALIDA DE ATLÂNTICA PESCA LTDA – ME
.

REPRESENTANTE:

CLÁUDIO HUMBERTO DUARTE BARBOSA
.

ADVOGADO(S):

THIAGO PEREIRA DE CARVALHO (OAB/PA 19.303)
.

SAMANTHA DE OLIVEIRA FERRE
IRA
(OAB/PA n°16.587-B
)
.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL, DIREITO FALIMENTAR E LOCAÇÕES. PRELIMINAR DE PREVENÇÃO DA RELATORIA. AÇÃO RESCISÓRIA. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 235 DO STJ. PRELIMINAR DE LITISPÊNDENCIA. NÃO CARACTERIZADA. NÃO FORMAÇÃO DA RELAÇÃO ANGULAR DO PROCESSO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. ALIENAÇÃO DIRETA DO IMÓVEL NO CURSO DA FALÊNCIA. DIREITO DE PREFERÊNCIA. INOBSERVÂNCIA. VIABILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO OU CIÊNCIA DA LOCATÁRIA ACERCA DA OFERTA DE AQUISIÇÃO EM ALIENAÇÃO DIRETA. AVERBAÇÃO DA CLÁUSULA DE PREFERÊNCIA NO REGISTRO DE IMÓVEIS. TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. NÃO DEMONSTRADO. PREEXISTÊNCIA DE OFERTA DE AQUISIÇÃO PELA LOCATÁRIA. IGUALDADE DO VALOR OFERTADO PARA COMPRA. MUDANÇA DO COMPORTAMENTO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA. RISCO DE DANO GRAVE DE IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. IMÓVEL SEDE DA LOCATÁRIA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA CARACTERIZADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I.
Primeiramente, assinala-se que a ação rescisória (Processo nº. 0813411-47.2022.8.14.0000) foi definitivamente julgada, conforme decisão monocrática proferida em 26/9/2022, inclusive já ocorreu o trânsito em julgado 21/10/2022, circunstância que já afasta a eventual necessidade de reunião de processos, conforme o entendimento da Súmula 235 do STJ. Além disso, a ação rescisória constitui ação autônoma de impugnação e tem como pedido a desconstituição a coisa julgada formal sobre a sentença que autorizou a alienação do imóvel. Por outro lado, a ação anulatória, intentada em primeiro grau de jurisdição, tem como mote anular o próprio negócio jurídico celebrado entre as agravadas, ou seja, a própria compra e venda do imóvel. Portanto, não se afigura correta a conclusão de efetiva conexão entre tais ações.

II.
As agravadas não foram citadas nos autos da ação rescisória, logo, não houve a formação da relação processual angular, o que impede a configuração de litispendência. Ademais, o pedido rescisório não se confunde com o pedido anulatório, afastando, com completo, a identicidade das demandas.

III.
Na forma do art. 300, do CPC, presente a probabilidade do direito alegado quanto a invalidade do negócio jurídico, face a inobservância de direito de preferência da locatária, bem como o risco de dano de impossível reparação, resta devida a concessão de tutela provisória de urgência.

IV.
O fato de existir averbação da cláusula de preferência no registro imobiliário, operando efeitos
erga omnes
, afasta a possibilidade de o adquirente desconhecer inteiramente o interesse jurídico da locatária em relação à aquisição do imóvel e, por conseguinte, a própria boa-fé da primeira agravada, o que inviabilizaria a alienação direta do imóvel em sede de falência, na forma do art. 66-A, da Lei 11.101.

V.

A priori,
a participação da locatária como terceira interessada no processo de falência não capaz de ensejar seu perfeito conhecimento acerca da posterior oferta de aquisição dada pela primeira agravada.

VI.
O juízo falimentar jamais deliberou acerca da primeira proposta de aquisição do imóvel dada pela agravante por ocasião da notificação do término formal da locação, mesmo tendo sido ofertado o mesmo valor da compra ofertada posteriormente pela primeira agravada.

VII.
Há identificação de risco de dano grave de impossível reparação, haja vista que a determinação de desocupação do imóvel que é sede da agravante poderá implicar na descontinuidade da empresa e das suas atividades econômicas, resultando prejuízos patrimoniais direitos.

VIII.
Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo de Instrumento, e lhe
DAR PROVIMENTO
,

para reformar a decisão agravada, a fim de deferir a tutela provisória de urgência para assegurar à Agravante o direito de permanecer no imóvel objeto do contrato de locação, localizado na Rodovia Arthur Bernardes, km 14, bairro do Tapanã, na cidade de Belém/PA, devidamente registrado no Cartório do 2º Registro de Imóveis desta cidade, matrícula 320, fls. 320 do Livro 2-Y, obstando-se a efetivação de qualquer medida de desocupação que possa vir a ser empreendida pela agravadas, e confirmar a decisão que deferiu efeito suspensivo, e diante do julgamento de mérito do agravo de instrumento, reconhecer, por conseguinte, a prejudicialidade do agravo interno
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque. – Desª. Margui Gaspar Bittencourt –
Presidente.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 3ª Sessão Ordinária do Plenário de Virtual, aos treze (13) dias do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0814605-82.2022.8.14.0000

COMARCA:

BELÉM / PA

AGRAVANTE:

LINAVE – LUIZ IVAN NAVEGAÇÃO LTDA

ADVOGADO(S):

Georges Abdulmassih

(
OAB/PA 8.008)

AGRAVADO(S):

DM2 PARTICIPAÇÕES S/A

MASSA FALIDA DE ATLÂNTICA PESCA LTDA – ME

REPRESENTANTE:

CLÁUDIO HUMBERTO DUARTE BARBOSA

ADVOGADO(S):

THIAGO PEREIRA DE CARVALHO (OAB/PA 19.303)

SAMANTHA DE OLIVEIRA FERREIRA

(OAB/PA n°

16.587-B
)

RELATOR:

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

LINAVE – LUIZ IVAN NAVEGAÇÃO LTDA
,
nos autos da Ação Anulatória proposta contra
DM2 PARTICIPAÇÕES S/A e MASSA FALIDA DE ATLÂNTICA PESCA LTDA – ME
,
diante do inconformismo com a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que
indeferiu o pedido tutela provisória de urgência, que objetivava sustar os efeitos da ordem de desocupação, pela agravante, do imóvel situado na Rodovia Arthur Bernardes, km 14, lotes nº 238, 39, 40 e 41, bairro do Tapanã, com 81,60m x 371m (frente x fundos), registrado na matrícula 320, fl. 320, Livro 2-Y, no CRI 2º Ofício.

Nas
razões recursais (Id. 11389553)
, a Agravante alega, em síntese, a presença dos requisitos da tutela provisória de urgência, preconizados no art. 300 do CPC. Assinala que há probabilidade do direito, posto que é locatária do imóvel referido desde 1/7/2004, e que o contrato de locação foi celebrado com a massa falida.

Sustenta que no dia 28/6/2019 foi notificada pelo administrador judicial da massa falida da empresa locadora e que manifestou expressamente o interesse na aquisição dentro do prazo indicado, ofertando o valor R$3.000.000,00 (três milhões de reais), de forma parcelada. Aduz que, apesar disso, o administrador judicial não concordou com a venda nos termos da proposta apresentada pela Agravante e não houve qualquer deliberação do juízo da falência sobre tal oferta.

Afirma que a alienação do imóvel pela massa falida à primeira Agravada, autorizada em sentença homologatória proferida nos autos do processo nº. 0854283-11.2021.8.14.0301, violou seu direito de preferência, previsto no art. 27 da Lei de Locações, ressaltando, ainda, que o valor pelo qual se autorizou a alienação é exatamente o mesmo daquele oferecido anteriormente na proposta da Agravante, e que o imóvel alienado constitui a sede da empresa agravante. Defende, outrossim, que não teve ciência prévia da proposta dada pela agravada DM2 PARTICIPAÇÕES S/A, não sendo cientificada sobre o processo judicial no qual foi proferida a sentença homologatória que autorizou a venda do imóvel.

Argumenta que a compra do imóvel por parte da primeira agravada é nula, na forma do art. 166, inc. V, do Código Civil, posto que o administrador judicial da massa falida não efetivou a notificação da Agravante quanto à oferta de terceiro para aquisição do imóvel, prejudicando o exercício do direito de preferência. Afirma que tal cientificação não poderia ser extraída da condição de interessada no processo falimentar, posto que sua atuação se limitava a apresentar os comprovantes de pagamento dos aluguéis do imóvel. Alega ainda não ser aplicável a regra do art. 32, da Lei de Locações. Por fim alega que a desocupação do imóvel causa danos irreparáveis, pois neste está constituída a sede da agravante.

Conclusos em 13/10/2022. Em seguida, deferiu-se a tutela recursal de urgência, conforme decisão de Id.

11410932.

Em contrarrazões ao agravo de instrumento (Id. 11417349), a Agravada DM2 PARTICIPAÇÕES S/A alega, preliminarmente, a prevenção do e. Des. Ricardo Ferreira Nunes para julgamento do presente recurso, bem como existência de litispendência.

No mérito, entende inexistir direito de preferência em favor da agravante, diante da regra do art. 32 da Lei 8.245/91 e da norma do art. 142, V e §§3º-B e 8º, da Lei de Falências, com a redação dada pela Lei 14.112/20. Assinala que tendo ocorrido o fim da vigência do contrato de locação da Agravante em relação ao imóvel, restaria prejudicada a eficácia do direito de preferência previsto contratualmente. Ademais, aduz que o agravante teve ciência da proposta da agravante, já que participava como terceiro no processo falimentar.

Na mesma ocasião, o Agravado interpôs agravo interno (Id. 11457091) contra a decisão de tutela recursal de urgência, pugnando pela revogação desta.

A Agravante apresentou contrarrazões ao agravo interno, conforme Id. 11820628.

A Agravada MASSA FALIDA DE ATLÂNTICA PESCA LTDA – ME, através do administrador judicial, apresentou manifestação (Id. 12086900), refutando as alegações do agravo de instrumento e pugnado ao final pela manutenção da decisão de primeiro grau

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento em pauta do plenário virtual.

Belém/PA, 16 de DEZEMBRO de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relato

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:

PROCESSO CIVIL, DIREITO FALIMENTAR E LOCAÇÕES. PRELIMINAR DE PREVENÇÃO DA RELATORIA. AÇÃO RESCISÓRIA. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 235 DO STJ. PRELIMINAR DE LITISPÊNDENCIA. NÃO CARACTERIZADA. NÃO FORMAÇÃO DA RELAÇÃO ANGULAR DO PROCESSO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. ALIENAÇÃO DIRETA DO IMÓVEL NO CURSO DA FALÊNCIA. DIREITO DE PREFERÊNCIA. INOBSERVÂNCIA. VIABILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO OU CIÊNCIA DA LOCATÁRIA ACERCA DA OFERTA DE AQUISIÇÃO EM ALIENAÇÃO DIRETA. AVERBAÇÃO DA CLÁUSULA DE PREFERÊNCIA NO REGISTRO DE IMÓVEIS. TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. NÃO DEMONSTRADO. PREEXISTÊNCIA DE OFERTA DE AQUISIÇÃO PELA LOCATÁRIA. IGUALDADE DO VALOR OFERTADO PARA COMPRA. MUDANÇA DO COMPORTAMENTO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA. RISCO DE DANO GRAVE DE IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. IMÓVEL SEDE DA LOCATÁRIA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA CARACTERIZADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I.

Primeiramente, assinala-se que a ação rescisória (Processo nº. 0813411-47.2022.8.14.0000) foi definitivamente julgada, conforme decisão monocrática proferida em 26/9/2022, inclusive já ocorreu o trânsito em julgado 21/10/2022, circunstância que já afasta a eventual necessidade de reunião de processos, conforme o entendimento da Súmula 235 do STJ. Além disso, a ação rescisória constitui ação autônoma de impugnação e tem como pedido a desconstituição a coisa julgada formal sobre a sentença que autorizou a alienação do imóvel. Por outro lado, a ação anulatória, intentada em primeiro grau de jurisdição, tem como mote anular o próprio negócio jurídico celebrado entre as agravadas, ou seja, a própria compra e venda do imóvel. Portanto, não se afigura correta a conclusão de efetiva conexão entre tais ações.

II.

As agravadas não foram citadas nos autos da ação rescisória, logo, não houve a formação da relação processual angular, o que impede a configuração de litispendência. Ademais, o pedido rescisório não se confunde com o pedido anulatório, afastando, com completo, a identicidade das demandas.

III.

Na forma do art. 300, do CPC, presente a probabilidade do direito alegado quanto a invalidade do negócio jurídico, face a inobservância de direito de preferência da locatária, bem como o risco de dano de impossível reparação, resta devida a concessão de tutela provisória de urgência.

IV.

O fato de existir averbação da cláusula de preferência no registro imobiliário, operando efeitos
erga omnes
, afasta a possibilidade de o adquirente desconhecer inteiramente o interesse jurídico da locatária em relação à aquisição do imóvel e, por conseguinte, a própria boa-fé da primeira agravada, o que inviabilizaria a alienação direta do imóvel em sede de falência, na forma do art. 66-A, da Lei 11.101.

V.

A priori,
a participação da locatária como terceira interessada no processo de falência não capaz de ensejar seu perfeito conhecimento acerca da posterior oferta de aquisição dada pela primeira agravada.

VI.

O juízo falimentar jamais deliberou acerca da primeira proposta de aquisição do imóvel dada pela agravante por ocasião da notificação do término formal da locação, mesmo tendo sido ofertado o mesmo valor da compra ofertada posteriormente pela primeira agravada.

VII.

Há identificação de risco de dano grave de impossível reparação, haja vista que a determinação de desocupação do imóvel que é sede da agravante poderá implicar na descontinuidade da empresa e das suas atividades econômicas, resultando prejuízos patrimoniais direitos.

VIII.

Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.

i.

Preliminar de Prevenção do Des. Ricardo Ferreira Nunes.

Em contrarrazões, a teor do art. 116, do Regimento Interno do TJ/PA, formula-se o reconhecimento da prevenção do e. Des. Ricardo Ferreira Nunes para a relatoria do presente agravo de instrumento, haja vista ter julgado a Ação Rescisória nº. 0813411-47.2022.8.14.0000, que teria, em tese, conexão com a demanda anulatória.

Para se admitir a prevenção arguida é imperioso avaliar se a ação rescisória ajuizada perante a competência originária do Tribunal possui conexão com a demanda anulatória proposta em primeiro grau. Além disso, ainda cabe examinar a possibilidade e a viabilidade de se preservar a prevenção em processos conexos, diante de eventual risco de prolação de decisões conflitantes.

A rigor, não se revela concreta necessidade de preservação da prevenção no caso dos autos. Primeiramente, assinala-se que a ação rescisória (Processo nº. 0813411-47.2022.8.14.0000) foi definitivamente julgada, conforme decisão monocrática proferida em 26/9/2022, inclusive já ocorreu o trânsito em julgado 21/10/2022, circunstância que já afasta a eventual necessidade de reunião de processos, conforme o entendimento da Súmula 235 do STJ. Além disso, tendo havido o julgamento da ação rescisória anteriormente, não se pode cogitar a possibilidade de decisões conflitantes, tampouco ocorrência de prejuízo.

Importa mesmo destacar que a relatoria da ação rescisória que pretendeu desconstituir a coisa julgada referente à sentença que autorizou a alienação do imóvel da massa falida, proferida nos autos do processo nº. 0854283-11.2021.8.14.0301, não seria capaz de gerar prevenção no presente recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida em ação ordinária proposta em primeira instância.

A ação rescisória, enquanto ação autônoma de impugnação, tem como pedido a desconstituição a coisa julgada formal sobre a sentença que autorizou a alienação do imóvel. Por outro lado, a ação anulatória, intentada em primeiro grau de jurisdição, tem como mote anular o próprio negócio jurídico celebrado entre as agravadas, ou seja, a própria compra e venda do imóvel. Portanto, não se afigura correta a conclusão de efetiva conexão entre a ação rescisória e o presente agravo de instrumento originado de decisão de primeiro grau, pois a suposta conexão alegada seria entre ações em instâncias distintas, o que não resta cabível.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO. DISTRIBUIÇÃO. PREVENÇÃO. ART. 930, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE RELATIVA. DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO E CONCRETO PREJUÍZO. INDISPENSABILIDADE. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA. TAXA DE ATRIBUIÇÃO DE UNIDADE. CLÁUSULA CONTRATUAL. TRANSFERÊNCIA AO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF.

1. Ação coletiva de consumo por meio da qual se questiona a abusividade da cobrança aos consumidores da "taxa de atribuição de unidade", correspondente à despesa registral de individualização da matrícula do imóvel. 2. Recurso especial interposto em: 09/05/2019; conclusos ao gabinete em: 27/11/2019; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal consiste em determinar se: a) ocorreu negativa de prestação jurisdicional; b) houve desrespeito à regra de distribuição por prevenção de órgão fracionário interno do Tribunal de origem para o conhecimento da apelação e b.1) há nulidade a ser declarada; c) há ilegalidade na cobrança da "taxa de atribuição de unidade" aos consumidores. 4. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração.
5. A distribuição de recursos de ações conexas ao mesmo relator só faz sentido quando interpostos de processos que tenham tramitado em conjunto, no mesmo juízo de origem.
6. A eventual inobservância da distribuição por prevenção de recursos relacionados a ações conexas possui natureza de nulidade relativa, que deve ser alegada no momento oportuno, sob pena de preclusão, e cujo reconhecimento demanda a demonstração do efetivo e concreto prejuízo (princípio do pas de nullité sans grief). Precedentes. 7. Na hipótese concreta, a recorrente não demonstrou o efetivo e concreto prejuízo decorrente da suposta distribuição da apelação a órgão interno do tribunal de origem diverso daquele que entende prevento, limitando-se a tecer considerações acerca da distinção entre os institutos da conexão, da prevenção e da eficácia territorial da sentença proferida em ação coletiva de consumo. 8. Como não foi identificado prejuízo concreto e efetivo, não há nulidade a ser reconhecida. 9. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial. 10. Recurso especial parcialmente conhecido e, no ponto, desprovido.

(REsp n. 1.834.036/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/4/2020, DJe de 27/5/2020.)

Ademais, ressalte-se que a natureza de ação autônoma impugnação atribuída à rescisória impede que esta gere prevenção, conforme jurisprudência deste e. Tribunal, exemplificada no seguinte julgado:

DÚVIDA SOBRE CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO MANIFESTADA EM FORMA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA EM APELAÇÃO.
O JULGAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA NÃO INDUZ PREVENÇÃO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ/PA - Acórdão nº. 117.702, Desa. Rela. Diracy Nunes Alves, Órgão Julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, julgado em 2013-03-19, publicado em 2013-03-26)

Portanto, para além de não se revelar efetiva conexão entre a ação anulatória e a ação rescisória, inexiste possibilidade de decisões conflitantes ou mesmo prejuízo às agravadas,
daí porque deve ser rejeitada a preliminar de inobservância de regra de prevenção.

ii.

Preliminar de litispendência.

Ainda preliminarmente suscitou-se a existência de litispendência entre ação anulatória na qual foi proferida a decisão agravada e a ação rescisória supracitada.

Na forma do art. 337, §§2º e 3º, do CPC, a litispendência se dá com a verificação da reprodução de ação idêntica de forma concomitante. A repetição de uma mesma ação, vale dizer, com as mesmas partes, mesmas causas de pedir e mesmo pedido induz a litispendência, de modo que a ação posterior deverá ser extinta sem resolução do mérito.

A despeito dos argumentos da agravada, entende-se inexistir hipótese de litispendência entre a ação rescisória proposta anteriormente e a ação anulatória. Dois são os fundamentos para afastar tal alegação, um de ordem formal-temporal e outro de ordem material.

Em primeiro lugar, assinala-se que a ação rescisória (Processo nº. 0813411-47.2022.8.14.0000) movida pela agravante teve como resultado decisão monocrática de indeferimento da inicial proferida em 26/9/2022 pelo e. Des. Ricardo Ferreira Nunes. Diante do indeferimento da inicial da rescisória, as requeridas nesta demanda sequer foram citadas. Não houve formação efetiva da relação processual triangular na ação rescisória, de modo não tendo havido a citação, as requeridas, ora agravadas, não resultaram submetidas a uma causa pendente (litispendência).

Embora tenham sido indicadas no polo passivo da demanda rescisória, a inocorrência de citação das requeridas impediu que se configurasse a identicidade de partes nos processos. Apenas com a citação válida poder-se-ia falar em mesmas partes nos processos, na linha do que prevê o art. 240,
caput,
do CPC.

Sobre o termo para configuração da litispendência, colaciona-se a jurisprudência do STJ:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COTAS CONDOMINIAIS. PREQUESTIONAMENTO AUSÊNCIA. LITISPENDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.

I - Desde que inapreciada a tese recursal pelas instâncias ordinárias, aplicam-se os enunciados 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que ausente o necessário prequestionamento.
II - Não aperfeiçoada a relação processual na ação primitivamente ajuizada, eis que o réu não foi regularmente citado, não há como considerá-la causa pendente de julgamento, afastando-se, pois, a litispendência.
Recurso especial não conhecido.

(REsp n. 657.537/RJ, relator Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em 8/8/2006, DJ de 11/9/2006, p. 254.)

Em segundo lugar, registre-se que, diante das respectivas naturezas jurídicas, os pedidos da ação rescisória e da ação anulatória não se mostram efetivamente iguais. Reitere-se que a ação rescisória se refere a um pedido de
rescisão da coisa julgada formada em determinada sentença de mérito
, diante da eventual existência de vício rescisório; ao passo que a presente ação anulatória busca declarar a nulidade da sentença que autorizou a alienação do imóvel, em razão da não observância do direito de preferência da autora, ora agravante, e da sua não inclusão como litisconsorte passiva na ação que culminou com a sentença autorizadora da venda.

Como se vê, ainda que possuam certa semelhança, principalmente diante dos efeitos práticos, não há perfeita identidade entre o pedido da ação rescisória e da ação anulatória, daí porque não se verifica inconteste hipótese de litispendência, na forma disposta no art. 337, §2º, do CPC.

Deste modo, rejeita-se a preliminar de litispendência.

iii.

Mérito.

Na essência, o agravo de instrumento visa reconhecer a presença dos requisitos previstos no art. 300, do CPC, a fim de seja deferida a tutela provisória de urgência na ação anulatória, assegurando-se a permanência da agravante na posse direta do imóvel objeto de alienação, de modo a se obstar qualquer medida de desocupação deste por parte da Agravante. Efetivamente, a probabilidade do direito alegado corresponderia a possível não observância do direito de preferência e à falta de notificação e ciência da agravante enquanto locatária do imóvel que foi alineado pela massa falida à primeira agravada.

A questão envolve basicamente três processos diferentes em primeiro grau, que tramitam de forma dependente perante o Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, quais sejam: a) Processo nº 0013596-31.1998.8.14.0301 – (Falência de ATLÂNTICA PESCA LTDA – ME); b) Processo nº. 0854283-11.2021.8.14.0301 (Pedido de Tutela de Urgência Incidental); e; c) Processo nº. 0871301-11.2022.8.14.0301 (Ação Anulatória).

De forma sintética, verifica-se que o imóvel localizado na Rodovia Arthur Bernardes, km 14, lotes nº 38, 39, 40 e 41, bairro do Tapanã, com 81,60m x 371m (frente x fundos), registrado na matrícula 320, fl. 320, Livro 2-Y, no cartório do 2º Ofício, de propriedade da empresa falida, foi originariamente objeto de locação à agravante com prazo determinado por 14 (quatorze) anos, cujo término da locação restava prevista para o dia
1/7/2019 (Id. 78528898 do Proc. 0871301-11.2022.8.14.0301).

No referido contrato de locação, as partes convencionaram a cláusula décima quarta relacionada ao direito de preferência da locatária na aquisição da propriedade do imóvel. A referida cláusula, inclusive, foi averbada na matrícula do registro imobiliário, conforme certidão de Id.

78528900.

Durante a execução do contrato de locação sobreveio a decretação da falência da locadora, constituindo-se a massa falida desta, representada pelo administrador judicial Sr.

Cláudio Humberto Duarte Barbosa, que prestou compromisso no dia
29/11/2016
(Id. 35387560, pág. 3, do processo de falência).

Ainda no juízo da falência, o administrador judicial promoveu auto de arrecadação dos ativos da falida, incluído expressamente o imóvel alugado à agravante (Id. 35387578), bem como requereu ao juízo da falência a intimação da locatária na qualidade de terceira interessada (Id. 35387582), sendo tal pedido deferido pelo juízo
a quo
(Id. 35387582, pág. 3). Na data de 18/9/2017, a locatária, ora agravante, peticionou nos autos da falência na qualidade de terceira interessada (Id. 35387584), ou seja,
apenas para apresentar comprovação de pagamento dos aluguéis do imóvel ao juízo da falência.

Na data de
10/7/2019
, o administrador judicial da massa falida apresentou ao juízo de falência petição (Id. 35387764), na qual noticiou que, diante do término do prazo da locação, notificou a agravante para manifestar interesse na aquisição da propriedade do imóvel, oportunidade em que afirmou que, em resposta à notificação, a agravante ofertou o valor de R$3.000.000,00 (três milhões de reais), parcelados em 60 prestações. Ainda na mesma ocasião, o administrador judicial ressaltou que o valor ofertado pela locatária estaria muito aquém do valor de mercado, ressaltando que o valor de mercado real do bem alcançaria o montante de
R$13.356.315,88
.

A despeito do fim do prazo da locação, a agravante continuou procedendo o pagamento de aluguéis, fazendo os depósitos no juízo de falência inclusive com a ciência do representante da massa falida. Inexistem elementos de prova no sentido de que a massa falida promoveu a rescisão do contrato de locação ou ajuizou ação de despejo.

Ocorreu que, a primeira agravada (adquirente) ajuizou na data de
15/9/2021
o Processo

nº. 0854283-11.2021.8.14.0301, referente ao pedido de tutela de urgência incidental que pretendeu justamente autorização para alienação do imóvel, apresentando proposta no mesmo valor ofertado anteriormente pela agravante, isto é, R$3.000.000,00, diferindo-se apenas no número menor de parcelas.

O juízo da falência ao receber os autos do pedido de tutela de urgência incidental de venda direta proferiu despacho com o seguinte conteúdo (Id. 34953164):

“[...]

Entendo por bem de determinar o cumprimento do art. 66 e 66-A da Lei 11.101/05, determinando que a 3UPJ cumpra o disposto no § 1º, I, do art. 66, no bojo dos autos principais (Falência nº 0013596-31.1998.8.14.0301), para onde deve ser trasladada cópia deste despacho.

Deve constar da publicação que a providência será realizada nos autos principais da RJ para garantir a mais ampla publicidade, no entanto, eventual manifestação de credores, bem como, o relatório do Administrador Judicial (inciso II), deverão ser apresentados nestes autos: 0854283-11.2021.8.14.0301.

[...]”

Em seguida, nos autos da falência, o administrador judicial, mesmo ciente do conteúdo da oferta de aquisição formulado pela primeira agravada, apresentou manifestação datada de 24/3/2022 (Id. 55247385), no sentido de que o juízo falimentar analisasse o conteúdo dos laudos periciais de avaliação imobiliária que foram juntados aos autos, os quais avaliaram o imóvel em valor superior ao ofertado, e, posteriormente, autorizasse que o bem fosse submetido a hasta pública.

Pouco tempo depois, na data de 3/6/2022, o mesmo administrador judicial apresentou outra manifestação (Id. 64150811), dessa vez nos autos do pedido de tutela de urgência (Processo nº. 0854283-11.2021.8.14.0301), informando sobre a ausência de oposição individual de quaisquer credores da massa, bem como pleiteando pela realização de assembleia geral para análise da alienação do imóvel pretendida. Passados apenas três dias, novamente o administrador judicial apresentou manifestação (Id. 64429560) nos autos da tutela de urgência, aduzindo que se retificava a respeito da necessidade de convocação de assembleia geral de credores para autorização da alienação imobiliária, razão pela qual se manifestou
“favorável à venda direta, nos termos da proposta existente”,
pleiteando ao juízo da falência que autorizasse a alienação direta do imóvel à primeira agravada.

No mesmo sentido foi o parecer do representante do Ministério Público, conforme manifestação de Id. 66699773.

Por fim, o juízo proferiu a sentença autorizadora da venda direta do imóvel de propriedade da massa falida à primeira agravada, nos termos da proposta ofertada, determinando que a partir do pagamento da parcela de entrada, a adquirente seria imitida na posse do imóvel.

Foi neste cenário que se deu o negócio jurídico que culminou na alienação do imóvel da massa falida.

Na decisão ora agravada, o juízo de primeiro grau considerou que a agravante obteve ciência da proposta ofertada pela primeira agravada, visto que o despacho de recebimento do pedido de alienação direta foi juntado nos autos eletrônicos da falência, no qual a agravante participava na condição de terceira interessada que regularmente intervia no processo. Além disso, assinalou que o possível direito de preferência da locatária teria se exaurido, considerando os recorrentes atrasos de pagamento dos aluguéis, bem como que tal direito não alcançaria alienações judiciais efetivadas na falência, haja vista a regra do art. 32 da Lei de Locações c/c art. 142, §8º, da Lei de Falência.

No limite da cognição não exauriente inerente à tutela de urgência, se afigura provável a configuração de nulidade no procedimento de alienação direta do imóvel, realizado entre as agravadas.

Isso porque, percebe-se que o juízo falimentar, ao receber o pedido tutela de urgência para alienação direta, submeteu tal requerimento ao regramento do art. 66 e 66-A da Lei 11.101/05.

Ocorre, no entanto, que a venda direta preconizada no art. 66-A da Lei de Falência, com a redação dada pela Lei 14.112/2020, pressupõe a boa-fé do adquirente, que, na hipótese dos autos, corresponderia ao desconhecimento da contemporaneidade da locação do imóvel e da existência de cláusula de preferência em favor da locatária. O fato de existir averbação da cláusula de preferência no registro imobiliário, operando efeitos
erga omnes,
afasta a possibilidade de o adquirente desconhecer inteiramente o interesse jurídico da agravante em relação à aquisição do imóvel e, por conseguinte, a própria boa-fé da primeira agravada.

Por outro lado, até o momento não há elementos concretos a denotar que a massa falida vendedora cientificou inequivocamente a locatária acerca da proposta de compra do imóvel.
Embora o juízo tenha determinado a trasladação do despacho nos autos da falência, considerando que a intimação deste despacho restava exclusivamente endereçada aos credores da massa e ao administrador judicial, não se verifica a ciência inconteste da Agravante em relação à oferta.

A participação da agravante no processo de falência não se dava como credora da massa, sendo classificada apenas como terceira interessada, de modo que o patrono desta apenas apresentava petições de comprovação de pagamento dos aluguéis do imóvel de propriedade da massa falida.

Cabe notar que o juízo falimentar jamais deliberou acerca da primitiva proposta de aquisição do imóvel, apresentada pela agravante por ocasião da notificação que o administrador judicial. Significa dizer, antes da oferta de aquisição da primeira agravada, efetuada em 2021, já em 2019 a agravante apresentou oferta para compra do imóvel exatamente no mesmo valor ofertado posteriormente. A proposta para compra do imóvel, efetuada pela agravante em 2019 possui exatamente o mesmo valor, e, muito embora o administrador judicial não tenha sido favorável a esta, o juízo da falência jamais analisou tal proposta.

Um aspecto interessante desse processo. Em 2019 o administrador judicial da massa ao tomar conhecimento da proposta de compra do imóvel, referiu que o valor de R$3.000.000,00 seria abaixo do valor de mercado, o qual estaria avaliado próximo de R$13.356.315,88. No entanto, passados pouco mais de dois anos, o mesmo administrador aquiesceu com o valor de R$3.000.000,00.

Nessas circunstâncias, considerando os efeitos do direito de preferência, a existência de anterior proposta de aquisição não analisada pelo juízo falimentar e a não notificação do locatário quanto à oferta de compra, verifica-se a probabilidade do direito alegado pela agravante, no que se refere a nulidade da sentença que autorizou a compra e venda do imóvel.

Em relação ao risco de dano grave de difícil reparação, a determinação de desocupação do imóvel pela locatária, cuja sede já está estabelecida há muitos anos, pode implicar descontinuidade das atividades econômicas da agravante, causando prejuízos patrimoniais direitos e indiretos, inclusive em relação aos eventuais empregados da agravante. O risco de dano de impossível reparação se mostra concreto, porquanto agravante instalou sua sede no imóvel objeto da alienação direta em processo que não foi citada.

Portanto, a teor do art. 300, do CPC, conclui-se ser cabível a concessão de tutela provisória de urgência em favor da Agravante, face a presença de probabilidade do direito alegado e risco de dano grave de impossível reparação.

Nesse sentido, cito julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. "PERICULUM IN MORA" E PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. O deferimento de tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. No caso concreto, os agravantes não lograram demonstrar o perigo da demora nem a viabilidade das teses deduzidas no especial, que demandariam o revolvimento de matéria fática. Além disso, à primeira vista, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no TP 3.342/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021)

Assinala-se, por oportuno, que a diante da proposta oferecida pela primeira agravada, a agravante deverá ser intimada pelo juízo
a quo
para demonstrar a possibilidade de exercício do direito previsto no art. 33 da lei de locações.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
, reformando a decisão agravada, a fim de deferir a tutela provisória de urgência para assegurar à Agravante o direito de permanecer no imóvel objeto do contrato de locação, localizado na Rodovia Arthur Bernardes, km 14, bairro do Tapanã, na cidade de Belém/PA, devidamente registrado no Cartório do 2º Registro de Imóveis desta cidade, matrícula 320, fls. 320 do Livro 2-Y, obstando-se a efetivação de qualquer medida de desocupação que possa vir a ser empreendida pela agravadas, confirmando-se a decisão que deferiu efeito suspensivo.

Diante do julgamento de mérito do agravo de instrumento, reconhece-se, por conseguinte, a prejudicialidade do agravo interno.

É como voto.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 17/02/2023